Tribunal: TJDFT
Processo: 0704968-79.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONHECIMENTO PARCIAL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONCESSIONÁRIA E SEGURADORA. CONSERTO DE VEÍCULO. DANOS MATERIAIS. TERMO DE QUITAÇÃO. EFICÁCIA AFASTADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURADA. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINAR REJEITADA, E DESPROVIDOS.
1. Considerando que o duplo efeito se opera ope legis (art. 1.012 do Código de Processo Civil), não há interesse da parte recorrente na concessão do efeito suspensivo. Além disso, inadequada a formulação de pedido genérico neste respeito na própria petição recursal (art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil). 1.1. Não conhecimento da pretensão.
2. Embora tenha o apelante reiterado as alegações anteriores, elas são suficientes para rebater, em sua totalidade, os fundamentos da sentença, razão pela qual o princípio da dialeticidade foi respeitado no caso. A repetição de alegações, por si só, não causa vício formal do recurso, já que não há expressa vedação legal para essa prática.
3. Como se trata de relação consumerista entre o cliente, a concessionária, e a seguradora, há responsabilidade solidária entre todos que compõe a cadeia de consumo, por força do artigo 7o, parágrafo único do CDC, que dispõe que: “Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo”. 3.1. Nesse sentido, é conferida a possibilidade ao consumir de escolher contra quem quer demandar a ação, tratando-se de litisconsórcio facultativo, sendo, por outro lado, resguardado o direito de regresso daquele que reparar o dano contra os demais coobrigados.
4. Levando em consideração a vulnerabilidade do consumidor, a sua imperiosa necessidade, e que normalmente em relações negociais como tais, a assinatura do termo de quitação é condição necessária para o recebimento da indenização do seguro e a retirada do veículo, deve-se afastar a eficácia da quitação para não obstar o direito de se pleitear em juízo acerca do correto conserto do automóvel, sob pena do consumidor ficar em excessiva desvantagem, quando na verdade quis se precaver contratando o serviço de uma seguradora. 4.1. Nota-se ainda, que o termo de quitação fora assinado na data de 25/01/2022 e há documento nos autos da liberação do veículo, apenas na data de 11/02/2022, vários dias após a assinatura do termo de quitação. Após, o veículo retornou para a concessionária na data de 07/03/2022.
5. Ficou incumbido às rés o ônus probatório acerca da ausência de depreciação ou inutilização do veículo, bem como determinada a produção da prova pericial, com o devido custeio dos honorários pelas rés, ora apelantes. Todavia, a prova pericial não fora efetivada diante do desinteresse das rés, e estas não se desincumbiram do seu ônus probatório.
6. A demanda não se trata apenas do defeito do odômetro, situação em que poderia ser resolvida de outro modo, mas sim da sucessão de erros e a desconfiança gerada ao autor, consumidor, que lhe ensejou prejuízo no valor equivalente ao bem, sendo adequada a condenação à restituição dos valores despendidos para a aquisição do veículo, respeitado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.
7. Não há que se falar em sentença extra petita, se o deslinde da controvérsia partiu da análise da causa de pedir e do pedido deduzidos na petição inicial, consistente na pretensão do autor de ser ressarcido no valor de mercado do bem, uma vez que o bem se tornou imprestável ao seu uso, e a devida devolução do bem. Nesse sentido, não merece reforma a sentença quando reconhece que em verdade o veículo é alienado fiduciariamente, então não há de ser pago o valor total em favor do autor.
8. Recurso da apelante AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS parcialmente conhecido, e no mérito, desprovido. Recurso da apelante SAGA FRANCE COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA conhecido, preliminar rejeitada, e no mérito, desprovido.